Tribunal: STJ
Processo: 0800692-97.2020.4.05.8500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2126460 - SE(2024/0062189-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
AGRAVADO
: DJALMA ANDRADE
ADVOGADO
: DANIEL FABRICIO COSTA JUNIOR - SE001698
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. VPNI.
EXCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À
DOCÊNCIA
(GED).
DECADÊNCIA
ADMINISTRATIVA.
DA
. PREQUESTIONAMENTO.
ART. 54
LEI N. 9.784/1999
TEMA
1.276
DO
STF.
SUSPENSÃO
DO
FEITO.
DESCABIMENTO.
1. O pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.276 da
repercussão geral do STF não merece acolhimento. A suspensão
nacional dos processos não é consequência automática do
reconhecimento da repercussão geral, cabendo ao relator do recurso
extraordinário paradigma avaliar sua conveniência. No caso, o
próprio ministro relator do
indeferiu o pedido de
RE 1.419.890/RS
suspensão nacional.
2. A alegação de ausência de prequestionamento do
§§ 1o e
art. 54,
2o, da
não prospera, pois a decisão monocrática
Lei n. 9.784/1999
deu provimento ao recurso especial com base na jurisprudência
consolidada desta Corte sobre o tema, verificando que o acórdão
recorrido se encontrava em confronto com o entendimento
dominante.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o prazo
decadencial para a Administração anular atos administrativos dos
quais decorram efeitos patrimoniais contínuos conta-se da
percepção do primeiro pagamento. Ultrapassado o prazo
quinquenal sem demonstração de má-fé, opera-se a decadência. Os
argumentos relativos à natureza da determinação do TCU e à tese
do Tema 494 do STF não têm o condão de infirmar a decisão
agravada, que se amparou em precedentes específicos sobre a
matéria.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56890785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: cea11901-5b55-4ebe-b360-fc3f53af7e04

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: cea11901-5b55-4ebe-b360-fc3f53af7e04

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2126460 - SE(2024/0062189-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
AGRAVADO
: DJALMA ANDRADE
ADVOGADO
: DANIEL FABRICIO COSTA JUNIOR - SE001698
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. VPNI.
EXCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À
DOCÊNCIA
(GED).
DECADÊNCIA
ADMINISTRATIVA.
DA
PREQUESTIONAMENTO.
ART. 54
LEI N. 9.784/1999.
TEMA
1.276
DO
STF.
SUSPENSÃO
DO
FEITO.
DESCABIMENTO.
1. O pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.276 da
repercussão geral do STF não merece acolhimento. A suspensão
nacional dos processos não é consequência automática do
reconhecimento da repercussão geral, cabendo ao relator do recurso
extraordinário paradigma avaliar sua conveniência. No caso, o
próprio ministro relator do RE
indeferiu o pedido de
1.419.890/RS
suspensão nacional.
2. A alegação de ausência de prequestionamento do
§§ 1o e
art. 54,
2o, da
não prospera, pois a decisão monocrática
Lei n. 9.784/1999
deu provimento ao recurso especial com base na jurisprudência
consolidada desta Corte sobre o tema, verificando que o acórdão
recorrido se encontrava em confronto com o entendimento
dominante.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o prazo
decadencial para a Administração anular atos administrativos dos
quais decorram efeitos patrimoniais contínuos conta-se da
percepção do primeiro pagamento. Ultrapassado o prazo
quinquenal sem demonstração de má-fé, opera-se a decadência. Os
argumentos relativos à natureza da determinação do TCU e à tese
do Tema 494 do STF não têm o condão de infirmar a decisão
agravada, que se amparou em precedentes específicos sobre a
matéria.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55903374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:45
Código de Controle do Documento: 4407d093-3df8-4662-b542-8185bd454fe6

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFSE contra decisão monocrática (e-STJ
fls.
) de minha relatoria, em que conheci e dei provimento ao recurso especial
127/132
interposto por Djalma Andrade, para reformar o acórdão do Tribunal Regional Federal
da 5a Região e restabelecer a sentença.
A controvérsia versa sobre a exclusão da Gratificação de Estímulo
à Docência (GED) do cômputo dos quintos incorporados, convertidos em Vantagem
Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), por determinação do Tribunal de Contas da
União. A decisão agravada reconheceu a decadência administrativa, com fundamento no
da
por ter a redução dos proventos sido determinada mais de
art. 54
Lei n. 9.784/1999,
cinco anos após o primeiro pagamento da vantagem.
Os argumentos da agravante são: a) a matéria discutida nos autos
encontra-se afetada ao Tema 1.276 da repercussão geral do STF (RE
), que
1.419.890/RS
trata da possibilidade de supressão de vantagem pessoal incorporada por erro da
Administração há mais de cinco anos, razão pela qual o feito deveria ser sobrestado; b)
há ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados no recurso especial
(art. 54, §§ 1o e 2o, da
, pois o Tribunal de origem não se manifestou
Lei n. 9.784/1999)
sobre eles, atraindo a aplicação da Súmula 282 do STF; c) o prazo decadencial do art. 54
da
não se aplica ao caso, pois a vantagem decorreu de decisão judicial
Lei n. 9.784/1999
transitada em julgado, e não de ato da Administração; d) trata-se de relação jurídica de
trato sucessivo, renovando-se a ilegalidade mês a mês; e) a revisão dos proventos
decorreu de determinação do TCU (Acórdãos
e
), não se tratando
1.740/2009
5.993/2012
de revisão de ato administrativo próprio, mas de imposição legal; f) a supressão da
rubrica encontra amparo no Tema 494 do STF (RE 596.663), segundo o qual a sentença
que reconhece percentual de acréscimo remuneratório perde eficácia com a
superveniente incorporação definitiva; g) o STF admite a flexibilização da segurança
jurídica quando há violação direta do texto constitucional, especialmente aos arts. 5o e 37
da CF/88.
Sem impugnação da parte adversa (e-STJ fl. 153).
VOTO
Adianto que o recurso não será provido.
Quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão da afetação
do Tema 1276 da repercussão geral do STF, o argumento não prospera. A suspensão
nacional do processamento de feitos, prevista no
§ 5o, do CPC, não é
art. 1.035,
Documento eletrônico VDA55903374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:45
Código de Controle do Documento: 4407d093-3df8-4662-b542-8185bd454fe6

decorrência automática do reconhecimento da repercussão geral. Conforme decidiu o
Plenário do STF na Questão de Ordem no RE
o relator do recurso
966.177/RS,
extraordinário paradigma possui a faculdade de determinar ou não o sobrestamento. No
caso do Tema 1.276, o Ministro Nunes Marques, relator do RE
indeferiu
1.419.890/RS,
expressamente o pedido de suspensão nacional formulado pela Universidade Federal de
Pelotas, por entender que a suspensão dos recursos extraordinários já é garantia
suficiente de que a orientação a ser firmada pelo STF será observada. Portanto, não há
obstáculo ao prosseguimento do presente julgamento.
No que se refere à alegação de ausência de prequestionamento do
§§ 1o e 2o, da
a tese da agravante também não merece
art. 54,
Lei n. 9.784/1999,
acolhimento. A decisão monocrática reconheceu que o acórdão recorrido se encontrava
em confronto com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior acerca da
decadência administrativa prevista no
da
O Tribunal de origem
art. 54
Lei n. 9.784/1999.
enfrentou a questão da decadência do direito da Administração de rever o ato, ainda que
com conclusão diversa, o que revela ter a matéria sido debatida e decidida na instância
ordinária. O prequestionamento, nesse cenário, foi satisfeito.
Quanto ao mérito, a agravante sustenta que o prazo decadencial do
da
não se aplica ao caso, porque a vantagem teria decorrido de
art. 54
Lei n. 9.784/1999
decisão judicial transitada em julgado, e não de ato administrativo próprio. Alega, ainda,
que se trata de relação de trato sucessivo e que a revisão decorreu de determinação do
TCU. Esses argumentos, todavia, não infirmam a decisão agravada.
Conforme consignado na decisão monocrática, os acórdãos do
TCU invocados (
e
) tratam de julgamento de contas de gestão, e
1.740/2009
5.993/2012
não do registro do ato de aposentadoria, de modo que não se aplica ao caso o Tema 445
do STF. A GED foi incluída no cômputo dos quintos incorporados antes de 2009, e a
notificação de exclusão ocorreu apenas em setembro de 2019 – intervalo superior a cinco
anos, tempo suficiente para a consumação da decadência.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em se
tratando de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial para a Administração
anular seus atos conta-se da percepção do primeiro pagamento (AgRg no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
.
REsp 1.572.249/SC,
27/5/2016)
Ultrapassado o prazo quinquenal, a decadência somente pode ser afastada mediante
demonstração de má-fé do administrado, o que não se verificou nos autos.
A circunstância de a vantagem ter sido originalmente assegurada
por decisão judicial não afasta a incidência da decadência, pois a discussão nos autos não
diz respeito à validade da coisa julgada, mas à legitimidade do ato administrativo que
Documento eletrônico VDA55903374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:45
Código de Controle do Documento: 4407d093-3df8-4662-b542-8185bd454fe6

incluiu a GED na base de cálculo dos quintos incorporados. É justamente esse ato
administrativo – de inclusão da GED no cômputo – que está sujeito ao prazo
decadencial. A alegação de que a supressão constituiria mero cumprimento de
determinação do TCU não desnatura o fato de que a própria Universidade promoveu a
redução dos proventos, configurando ato revisório sujeito à decadência.
Quanto à invocação do Tema 494 do STF (RE 596.663), que trata
da perda de eficácia de sentença remuneratória após incorporação definitiva do
percentual, esse precedente não tem o condão de afastar a decadência administrativa
reconhecida no caso concreto. A discussão sobre a eficácia temporal da sentença é
questão distinta da decadência do direito de a Administração rever ato favorável ao
servidor após o transcurso do prazo quinquenal.
Do mesmo modo, os precedentes do STF citados pela agravante
sobre flexibilização da segurança jurídica dizem respeito a hipóteses específicas de
violação direta do texto constitucional (atividade notarial), que não se confundem com o
caso dos autos.
Por essas razões, os argumentos da agravante apenas reiteram teses
já examinadas e adequadamente refutadas pela decisão monocrática, sem apresentar
fundamento capaz de alterá-la. A decisão agravada está em harmonia com a
jurisprudência dominante desta Corte, e deve ser mantida.
Deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015
por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55903374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:45
Código de Controle do Documento: 4407d093-3df8-4662-b542-8185bd454fe6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.126.460 / SE
Número Registro: 2024/0062189-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08006929720204058500
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DJALMA ANDRADE
ADVOGADO
: DANIEL FABRICIO COSTA JUNIOR - SE001698
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
AGRAVADO
: DJALMA ANDRADE
ADVOGADO : DANIEL FABRICIO COSTA JUNIOR - SE001698
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56866681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:27
Código de Controle do Documento: 340cbeb0-b924-4592-be1d-b45a9ec64d58

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:27
Código de Controle do Documento: 340cbeb0-b924-4592-be1d-b45a9ec64d58